Tribunal: TJES
Processo: 0007967-13.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
– DANO MATERIAL –
SUB-ROGAÇÃO – LOCADORA
DE VEÍCULOS
– RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. A empr
e
sa locadora de veículos responde, civil e solidariamente, com o locatário pelos danos por este (locatário) causados a terceiro, no uso do veículo locado.

2. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em ações de regresso ajuizadas em face do terceiro causador de dano, o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária é a data do respectivo desembolso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007967-13.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BATISTA CRESPO LTDA.
APELADA: ASCATRAN ASSOCIACAO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR
– DANO MATERIAL –
SUB-ROGAÇÃO – EMPRESA LOCADORA
DE VEÍCULOS
– RESPONSABILIDADE
CIVIL
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS CAUSADOS A TERCEIROS -
JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO REEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. A empr
e
sa locadora de veículos responde, civil e solidariamente, com o locatário pelos danos por este (locatário) causados a terceiro, no uso do veículo locado.

2. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.

3. Em relação aos consectários legais da condenação, tem-se que em ações de regresso ajuizadas em face do terceiro causador de dano, o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária é a data do respectivo desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando, de ofício, a sentença apenas para adequar a forma de atualização da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BATISTA CRESPO LTDA. contra a sentença de fls. 252/258, da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfão e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por ASCATRAN – ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 96.473,38 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais advindos do acidente de trânsito discutido nos autos, importância a ser corrigida monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e acrescida de juros legais a contar da citação.

O Juízo de origem ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem atualizados, a partir do ajuizamento da demanda, na forma do artigo 1º, § 2º, da Lei Federal n.º 6.899/1981.

Em suas razões recursais (fls. 260/289), a Apelante suscita a ocorrência de preclusão intercorrente e a ilegitimidade
ad causam
e
ad processum
da Apelada, postulando, ainda, a denunciação da lide a RONALDO DOS SANTOS, locatário do veículo de sua propriedade (da Apelante) e suposto responsável pelo acidente de trânsito do qual deriva o prejuízo suportado pela Apelada.

Ademais, aduz a Apelante, em abreviada síntese, não haver sido caracterizado o nexo de causalidade necessário à configuração de sua responsabilidade civil, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizado, seja reconhecida a carência de ação, acolhida a tese de prescrição intercorrente ou, por fim, proclamada a improcedência da pretensão autoral.

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 293/304, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BATISTA CRESPO LTDA. contra a sentença de fls. 252/258, da lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível, Órfão e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão regressiva deduzida por ASCATRAN – ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS para condenar a requerida, ora Apelante, a pagar à requerente, aqui Apelada, a importância de R$ 96.473,38 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais advindos do acidente de trânsito discutido nos autos, a ser corrigida monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e acrescida de juros legais a contar da citação.

O Juízo de origem ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, a serem atualizados, a partir do ajuizamento da demanda, na forma do artigo 1º, § 2º, da Lei Federal n.º 6.899/1981.

Em suas razões recursais (fls. 260/289), a Apelante suscita a ocorrência de preclusão intercorrente e a ilegitimidade
ad causam
e
ad processum
da Apelada, postulando, ainda, a denunciação da lide a RONALDO DOS SANTOS, locatário do veículo de sua propriedade (da Apelante) e suposto responsável pelo acidente de trânsito do qual deriva o prejuízo indenizado pela Apelada.

Ademais, aduz a Apelante, em abreviada síntese, não haver sido caracterizado o nexo de causalidade necessário à configuração de sua responsabilidade civil, motivo pelo qual pugna pelo provimento da vertente insurgência para que, com a reforma do provimento hostilizado, seja reconhecida a carência de ação, acolhida a tese de prescrição intercorrente ou, por fim, proclamada a improcedência da pretensão autoral.

A Apelada apresentou contrarrazões a fls. 293/304, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

De acordo com a narrativa inicial, a Apelada, enquanto associação de proteção veicular, indenizou o prejuízo advindo de acidente automobilístico supostamente causado, em 13.11.2012, por veículo de propriedade da Apelante, sob a condução de RONALDO DOS SANTOS, adimplindo o valor da perda total do caminhão de PAULO SÉRGIO BUBACH, um de seus associados, equivalente a R$ 96.473,38 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos).

Assim, sob o argumento de haver se sub-rogado na condição de credora, a Apelada ingressou em juízo com a pretensão de reaver tal quantia do responsável pela ocorrência do sinistro, vindo a obter, em seu favor, pronunciamento judicial que constitui o objeto da insurgência em apreço.

Antes, contudo, de se proceder à análise do mérito da controvérsia, impõe-se examinar as questões processuais que, conquanto rechaçadas pelo Juízo
a quo
no bojo da sentença impugnada, foram reiteradas pela Apelante nas razões do seu apelo.

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO APELADA

Embora em muito se assemelhe ao contrato de seguro, a modalidade de contratação que ensejou a propositura da presente demanda se baseia, como visto, em proteção veicular constituída por meio de associação, o que é plenamente admissível no ordenamento jurídico brasileiro.

A propósito, dispõe o Enunciado n.º 185, do Conselho da Justiça Federal, que
“a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas
não
impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão”
.

No caso dos autos, tem-se que a Apelada estava obrigada a efetuar o pagamento das despesas decorrentes do sinistro em virtude do vínculo associativo evidenciado a fls. 35/39, havendo se sub-rogado nos direitos de crédito de seu associado por força de expressa transferência manifestada no documento de fls. 33, conforme previsto no artigo 347, I, do Código Civil em vigor, cuja redação é a seguinte:

“Art. 347 - A sub-rogação é convencional:

I – quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos;”

Nesse cenário, impõe-se reconhecer a legitimidade da Apelada para propor a presente ação de regresso em face do responsável pelo prejuízo por si indenizado.

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A tese recursal segundo a qual não seria a Apelante parte legítima para figurar no polo passivo desta ação contraria entendimento jurisprudencial há muito consolidado no Enunciado n.º 492, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Súmula 492 - A emprêsa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

Assim, na qualidade de proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito discutido neste feito, forçoso reconhecer que a Apelante ostenta inequívoca legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, ante o risco inerente ao exercício de sua atividade empresarial.

Por outro lado, em que pese a natureza solidária de sua responsabilidade, não há de se cogitar de denunciação da lide a RONALDO DOS SANTOS, condutor do veículo alugado, posto tratar-se de medida processual que, conquanto admissível (artigo 125, § 2º, do Código de Processo Civil), implicaria ampliação desnecessária da lide, já que possível o exercício do direito regressivo em ação autônoma (artigo 125, § 1º, do Código de Processo Civil), com inequívoco prejuízo à duração razoável do processo (artigo 4º, do Código de Processo Civil).

De rigor, portanto, a manutenção do capítulo da sentença hostilizada em que rechaçadas as preliminares opostas à análise do mérito da presente demanda.

3. DA
PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO REGRESSIVA

Como cediço, o prazo prescricional aplicável à reparação civil decorrente de acidente de trânsito é o de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, prazo este que também se aplica à pretensão regressiva deduzida pela Apelada, cujo termo inicial, pelo princípio da
actio nata
,

corresponde à data em que efetuado o pagamento da indenização ao seu associado (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.170.965/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020).

Idêntica exegese pode ser extraída do artigo 934, do Código Civil, que estabelece que o direito de regresso surge com o ressarcimento do dano causado por outrem,
in litteris:

“Art. 934 - Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”.

Na hipótese vertente, o pagamento da indenização se deu em 18.12.2012, conforme se infere do “Termo de Transação, Pagamento e Quitação” de fls. 35/36, sobrevindo a propositura da presente demanda em 16.05.2013, no bojo da qual fora proferido despacho citatório em 02.07.2013 (fls. 90/91), marco temporal em que operada a interrupção da prescrição (artigo 202, I, do Código Civil), já que a demora na efetivação da citação – só ocorrida em 17.03.2016 (fls. 137v), após a expedição de 2 (duas) cartas precatórias – não pode, a toda evidência, ser imputada à Apelada.

Posto isso, e à luz do Enunciado n.º 106, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há de ser repelida a arguição de prescrição.

4.
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
E DO CORRELATO DEVER DE INDENIZAR

Como visto, o cerne da controvérsia devolvida esta instância revisora cinge-se em aferir a responsabilidade civil da Apelante pelo dano causado a PAULO SÉRGIO BUBACH, associado da Apelada que lhe transmitiu por sub-rogação o seu direito a indenização, reconhecido pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Da atenta análise dos autos, verifico merecer prosperar a pretensão autoral.

O Boletim de Ocorrência juntado às fls. 44/68 informou que, de fato, o veículo de propriedade do demandado (V1 –Mercedez Bens 1620) perdeu o controle de direção, invadindo a contramão de direção, colidindo frontalmente com o veículo de propriedade de Paulo Sérgio Bubach, associado da parte demandante:

‘Conforme as averiguações feitas no local do acidente verificamos que o veículo V1 perdeu o controle numa curva invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente em V2, o qual seguia o fluxo no sentido contrário.’ (fls. 58)

Destaco que o documento acima mencionado ainda destaca que o sinistro ocorreu durante o dia, em linha reta, em asfalto, em tempo chuvoso, inexistindo assim qualquer indício de que o acidente não tenha sido ocasionado pela imperícia e negligência do condutor do veículo da parte requerida.

A parte demandada, por sua vez, confessou a ocorrência do sinistro objeto dos autos. Sustentou unicamente a inexistência de culpa ao argumento de que houve aquaplanagem.

Entretanto, de plano, verifico inexistir qualquer documento nos autos capaz de evidenciar a efetiva existência de aquaplanagem, tal como sustentado pelo demandado.

Ademais, ainda que o requerido tivesse êxito em demonstrar sua ocorrência, é sabido que a aquaplanagem não configura caso fortuito ou força maior, não sendo capaz de elidir a responsabilidade. Caberia ao motorista responsável redobrar as cautelas com o intuito de evitar acidentes.

[...]

Por fim, através do documento de fls. 35/36 a parte autora logrou êxito em demonstrar ter dispendido a quantia de R$ 96.473,38 (noventa e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) em relação ao pagamento de seu associado em virtude da perda total de seu veículo em virtude do sinistro objeto dos autos.

Destaco que apesar da parte requerida afirmar que tal valor é excessivo, é incontroversa nos autos a perda total do veículo atingido. Às fls. 80 e 75/77 consta ainda cópia do valor do veículo junto à tabela Fipe, bem como orçamentos de eventual conserto do bem, caso fosse possível, todos em valor superior ao efetivamente desembolsado.

Ante todo o exposto, forçoso concluir merecer prosperar a pretensão autoral devendo a parte requerida ser condenada ao pagamento da quantia desembolsada, qual seja, R$ 96.473,38 (noventa e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos).” [fls. 255/258]

Com efeito, a conclusão lançada no "Boletim de Acidente de Trânsito" juntado aos autos é categórica ao afirmar a responsabilidade do motorista RONALDO DOS SANTOS, que conduzia o veículo de propriedade da Apelante, pelo sinistro em questão, valendo, nesse ponto, destacar a presunção relativa de veracidade que milita em prol do aludido instrumento público, eis que lavrado por policial rodoviário federal que compareceu ao local dos fatos tão logo ocorrido o acidente (fls. 57/68).

Destarte, uma vez produzida pela parte autora, aqui Apelada, prova documental à qual é atribuída presunção
juris tantum
de veracidade, há de se reputar satisfeita a exigência insculpida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, competindo à parte ré, ora Apelante, nesse contexto, demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), com o fito de infirmar tal presunção.

Veja-se, a esse respeito, o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA ‘C’. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

I – O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção
iuris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

II – Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele
elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial
.

III – Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados.

Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009)”

No caso em apreço, a Apelante não logrou êxito em produzir provas capazes de desconstituir as informações que constam do “Boletim de Acidente de Trânsito”, segundo as quais o condutor do veículo de sua propriedade (da Apelante) deu causa à colisão ao perder o controle da direção em uma curva e invadir a contramão, vindo a colidir frontalmente com o caminhão do associado da Apelada,
“o qual seguia o fluxo no sentido contrário”
(fls. 58).

Aliás, a prova testemunhal produzida nos autos (fls. 220/223) em nada contribuiu à elucidação dos fatos, os quais, todavia, podem ser compreendidos, como visto, a partir dos vestígios imediatamente observados pela autoridade policial.

Cumpre, então, reafirmar a responsabilidade civil da Apelante pelos danos decorrentes do acidente em questão, não havendo de se cogitar, na espécie, de hipótese excludente atinente à força maior, visto que a derrapagem em curva com pista molhada, como bem observou o Juízo da causa, constitui fenômeno absolutamente previsível e, portanto, evitável, cabendo ao condutor, sob tais condições, redobrar os cuidados a fim de evitar a ocorrência de acidentes.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto ao critério de atualização da condenação, que deve se dar exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo (desembolso), vedada a cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
, motivo pelo qual a corrijo de ofício, posto tratar-se de matéria de ordem pública, não havendo, portanto, que se falar em
reformatio in pejus
, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero, de ofício, a sentença apenas para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Com fundamento nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 31/10/2023.
Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.